Tribunal: CARF
Processo: 11080.742270/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n° 9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade com alínea b, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.742270/2019-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.880 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO VR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PARÁGRAFO
17
DO
ARTIGO
74
DA
LEI
N°
9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA..
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n°
9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade
com alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 102.002.789, da 5a Turma da
DRJ02, da sessão de 09 de dezembro de 2021, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte BANCO VR S/A contra a Notificação de Lançamento juntada à e-
fl. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.742270/2019-83
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.742270/2019-83

A contribuinte apresentou a DCOMP 15512.89294.150114.1.3.04-2255, na qual
informou como crédito o pagamento indevido de IRPJ do PA 31/12/2009 no valor de R$
710.000,00 para compensação de débitos de estimativa de CSLL do ano-calendário de 2010 e
IRPJ do ano-calendário 2012.
O direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido, mas o valor foi
insuficiente para compensar a totalidade dos débitos informados na DCOMP, tendo sido
parcialmente homologadas as compensações, discutidas no processo administrativo - PAF n°
16327.901176/2017-94.
Sobre o montante dos débitos não compensados foi aplicada multa isolada no
percentual de 50%, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, objeto de análise dos
presentes autos.
A contribuinte apresentou impugnação à Notificação de Lançamento, assim
sintetizados no acórdão recorrido:
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua Impugnação, às fls. 11, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
1.Tendo em vista que o presente Auto de Infração tem por objeto impor multa
isolada diante da não homologação da compensação tratada no Processo
Administrativo 16327.901176/2017-94, matéria que ainda está pendente de
julgamento na esfera administrativa, o presente processo deve ser sobrestado até
o julgamento definitivo daquele processo administrativo, conforme determinado
na Portaria RFB 1.668/16;
2.O lançamento da multa somente foi notificado à impugnante em 28/10/2019,
data em que o direito da Fazenda de lançar a multa isolada já estaria extinto pela
decadência, uma vez que transcorridos mais de cinco anos entre a data da
transmissão da DCOMP e a data da notificação sobre a multa ora combatida;
3.Com efeito, ainda que a multa decorra do fato de a DCOMP não ter sido
homologada, a conduta penalizada é obviamente o entregar ou transmitir a
DCOMP que não foi homologada. No caso dos autos, tendo em vista que em
15/01/2014 a impugnante transmitiu a DCOMP em questão, em 15/01/2019 se
extinguiu, pela decadência, o direito da Fazenda de lançar a multa em questão;
4.As redações tanto do § 17 quanto do § 15 do art. 74 da Lei n9 9.430/1996,
com redação dada pela Lei nQ 12.249/2010, em vigor à época dos fatos
geradores, prescrevia que a multa isolada de 50% incidiria sobre o crédito
objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou indevido (§ 15) ou objeto de
declaração de compensação não homologada (§ 17);
5.A redação atual trata de uma nova penalidade ao contribuinte que apresenta
declaração de compensação que eventualmente vier a ser não homologada, já
que nem mesmo a base de cálculo da multa é a mesma de antes;
6.A nova redação do texto legal, vigente somente após os pedidos de
compensações feitos pela Impugnante, objetivou tutelar bem jurídico
completamente diferente daquele de cunho procedimental referido acima;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.742270/2019-83

7.A penalidade vigente à época das compensações efetuadas pela impugnante
foi revogada pela nova legislação;
8.Da leitura do art. 106 do CTN depreende-se que, para que o contribuinte
sejabeneficiado com a aplicação da retroatividade benigna é necessário o
preenchimento de doisrequisitos cumulativos: (i) tratar-se de ato não
definitivamente julgado, no âmbito administrativo oujudicial; e (ii) que a nova
lei lhe comine penalidade menos severa em relação àquela prevista na leivigente
à época dos fatos geradores.
9.O presente caso preenche ambos os requisitos, pois (i) o Processo de Crédito
etambém o presente estão em curso e (ii) a revogação da penalidade por
legislação supervenienteobviamente se enquadra como cominação de
penalidade menos severa;
10.Restam cumpridos, deste modo, os dois requisitos necessários à aplicação
daretroatividade benigna, nos moldes da alínea "c" do artigo 106 do CTN, o que
é suficiente para ocancelamento das presentes multas;
11.Inviável a cobrança, de forma concomitante, com a multa de mora exigida
noProcesso de Crédito, porque quando da prolação do despacho decisório que
não homologou a compensação foi aplicada uma multa de mora no valor de
20% do valor do débito não compensado;
10. No entanto, a concomitância da aplicação da multa de mora e da multa
isolada configura hipótese de bis in idem, pois penalizam a mesma conduta duas
vezes, isto é, a apresentação de declaração de compensação não homologada
pela Autoridade Fiscal;
12.A princípio, a multa que prevaleceria nesse caso seria a de maior valor, qual
seja ade 50%, contudo, tem-se que a aplicação dela acarretaria afronta ao artigo
146 do CTN, poiscaracterizaria alteração do critério jurídico do lançamento
pois, quando da prolação dos despachosdecisórios, a legislação que permitia a
aplicação da penalidade já estava em vigor e, ainda assim, a Autoridade Fiscal
decidiu por aplicar a multa de 20% a título de mora;
13.Assim, a tardia mudança de opinião do Fisco sobre a gravidade da conduta
da Impugnante configuraria, efetivamente, alteração do critério jurídico
utilizado, o que é absolutamentevedado por nosso ordenamento jurídico;
14.A penalidade é ilegítima pois afronta o direito constitucional de petição dos
contribuintes;
15.0 direito à compensação encontra-se amparado portal garantia constitucional,
uma vez que é assegurada aos contribuintes proceder à quitação de seus débitos
no âmbito da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96;
16.A aplicação de tal penalidade acaba por presumir a má-fé dos contribuintes,
uma vez que toma como premissa absoluta a hipótese de que as compensações
no âmbito da Receita Federal do Brasil são pleiteadas unicamente com o
objetivo de retardar o pagamento dos tributos;
17. Entretanto, é cediço que a boa-fé do contribuinte deve ser presumida; assim,
não pode a Administração Pública, em havendo controvérsia acerca da
legitimidade das pretensões do contribuinte, presumir pela sua má-fé;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.742270/2019-83

18.A Administração Pública, nos termos da Lei 12.757/2011, que regulamenta o
Acesso à Informação, tem o dever de disponibilizar ao cidadão as informações
públicas ou privadas de que disponha, sem que, para tanto, comine ao
interessado qualquer espécie de penalidade;
19. Com efeito, não é diferente com o procedimento compensatório, pois é
direito do contribuinte ter acesso livre às informações referentes a seu direito
creditório sem que, para isso, sofra penalidades de qualquer ordem. É o que
dispõe o inciso II do art. 7Q da Lei 12.757/2011;
20.Deste modo, seja por violação ao direito de petição, à presunção de boa-fé ou
ao direito de acesso à informação, deve ser de pronto afastada a multa isolada
aplicada neste caso;
21.Caso a multa isolada seja mantida, sobre ela não podem ser exigidos juros de
mora;
22.O art. 161 do CTN prevê que o crédito não pago é acrescido de juros de
mora. Não obstante, é evidente que a palavra "crédito" sobre o qual incidem os
juros de mora previstos no art. 161 do CTN se refere apenas aos tributos
devidos, caso contrário não haveria razão alguma para a ressalva final de que
esta incidência se dá "sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis";
23.Assim, fora a hipótese de os juros serem cobrados a fim de indenizar o
credor pelo não pagamento do tributo no prazo estipulado, qualquer outra
incidência de juros é abusiva e arbitrária, por ausência e, diga-se, contrariedade
ao pressuposto legal vigente (arts. 3Q, 110,139, § 1Q, e 161, CTN);
24.Caso no Processo de Crédito se decida pela manutenção da não homologação
da DCOMP em julgamento no qual haja empate de votos, a multa não poderá
subsistir em razão da existência de dúvida objetiva quanto à suposta infração,
pois o CTN inibe a aplicação de multas no caso de dúvida, como se depreende
do art. 112, segundo o qual "A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto: (...)".
A contribuinte requereu o apensamento do presente processo ao PAF n°
16327.901176/2017-94, ou então o sobrestamento do seu julgamento até o julgamento final
daquele processo de compensação.
A DRJ apensou o presente processo ao PAF n° 16327.901176/2017-94, mantendo
a exigibilidade suspensa do crédito tributário constituído nos presentes autos, nos termos do
inciso III do art. 151 do CTN.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo a Notificação de
Lançamento.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo, em síntese
o seguinte:
1)necessidade de sobrestamento do julgamento do presente processo até a decisão
administrativa final PAF n° 16327.901176/2017-94 ou, ao menos, a sua vinculação àquele
processo em que se discute as compensações;
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.742270/2019-83

2)improcedência da multa isolada pela ausência de liquidez e certeza;
3)ausência de fundamentação legal para aplicação da multa;
4)decadência do direito de lançar a multa isolada;
5)ilegitimidade do lançamento da multa aplicada por afronta ao direito de petição
e à presunção de boa fé e acesso à informação;
6)impossibilidade de aplicação concomitante de multa de mora e multa isolada –
vedação de critério jurídico;
7)inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa;
8)impossibilidade de exigência de multa no caso de decisão no processo por voto
de qualidade;
Requereu ao final :i)o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do
n° 16327.901176/2017-94; ii) reforma do acórdão recorrido com cancelamento da multa; e (iii);
em caso de empate no julgamento, que seja afastada a multa isolada, nos termos do art. 19-E da
Lei n° 10.522/02.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Autoridade Fiscal lavrou a Notificação de Lançamento porque a lei determina
que no caso de compensação não homologada deve ser aplicada a multa isolada no percentual de
50% sobre o valor do débito não compensado, nos termos do art. 74, §17 da Lei n° 9.430/96.
Verificada a subsunção do fato à norma, não há nenhuma situação de exceção ao ato de ofício na
legislação.
Na espécie, o lançamento foi decorrente de um dever de ofício daquela
Autoridade Fiscal, que não poderia deixar de exercê-lo sob pena de responsabilidade funcional,
ainda que estivesse suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado pelo fato da Recorrente
ter apresentado manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
A Autoridade Fiscal detalhou como fora apurado o crédito tributário, indicando
que a base de cálculo teve origem no saldo de débitos não compensados informados na DCOMP
n° 15512.89294.150114.1.3.04-2255 (e-fl. 2-3):
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.742270/2019-83

Constata-se, portanto, que o lançamento da multa isolada foi motivado pela
homologação parcial das compensações discutidas no PAF n° 16327.901176/2017-94 com
fundamento legal previsto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, cumprindo-se as exigências
previstas no artigo 142 do CTN e no artigo 10 do Decreto n. 70.235/72.
Ocorre, contudo, que a Confederação Nacional da Indústria ("CNI") ajuizou Ação
de Inconstitucionalidade afim de que fosse declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e
17, do artigo 74 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n° 12.249,
de 11 de junho de 2010.
Em decisão prolatada em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905, decidiu pela inconstitucionalidade da
multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996. A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada com fundamento
baseado no dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte, em conformidade com o
disposto na alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 200
DF CARF MF
Original